Tribunal: TJMT
Processo: 0003434-05.2010.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003434-05.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VANGUARDA NORTE SA - CNPJ: 01.882.570/0002-04 (EMBARGADO), SUELEN TELINI - CPF: 307.968.968-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 714.481.521-00 (EMBARGANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO COMPROVADO MEDIANTE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTO DA DÍVIDA EM DOBRO – INVIABILIDADE – DÍVIDA INEXISTENTE – DOAÇÃO RECONHECIDA – MULTA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003434-05.2010.8.11.0021

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA

EMBARGADO: AGROPECUARIA VANGUARDA NORTE SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA
contra acórdão desta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para julgar improcedente a reconvenção, mantendo-se os demais termos da sentença.

A embargante aponta a existência de omissão do
decisum
já que não analisado
“os fatos na sua integralidade, pois ignorara e omitira-se em relação a má-fé que impulsionou a conduta da Apelante, cuja conduta ilícita ensejou o juízo a quo a proceder a imposição da sanção prevista no art. 940 do Código Civil”
, prequestionando, inclusive, a matéria.

Contrarrazões no Id. 19878962.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MÉRITO -

EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO COMPROVADO MEDIANTE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTO DA DÍVIDA EM DOBRO – INVIABILIDADE – DÍVIDA INEXISTENTE – DOAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença decorrente do indeferimento do exame pericial, que almejava apurar autenticidade de documento (recibo), haja vista que o ponto controvertido nos autos não se refere ao adimplemento do contrato de compra e venda, mas sim de doação do imóvel.

As partes podem provar com testemunhas a divergência entre a vontade real e a vontade declarada nos contratos simulados.

O negócio jurídico simulado é nulo, todavia, subsiste o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

Não há falar em ressarcimento da dívida em dobro, haja vista que no presente caso inexiste dívida paga, mas sim doação.”

A embargante defende a manutenção da penalidade descrita no artigo 940 do Código Civil, ante a conduta da apelante, ora embargada.

Entretanto, em que pese contrário ao interesse da embargante, o acórdão é claro ao registrar que
“a demanda não é referente a dívida paga, mas sim proveniente de doação, razão pela qual não há falar em ressarcimento de qualquer valor
”.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020